Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTO COMUM. EXTRATO ANALÍTICO “PASEP”. OBRIGAÇÃO PREVISTA PELOS ARTIGOS 396 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
O interesse processual encontra-se atrelado à utilidade e à necessidade do provimento jurisdicional. Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido, e a necessidade pode ser compreendida como a única forma de se atingir o objetivo almejado pela parte. Portanto, o interesse processual de agir, na ação cautelar de exibição de documento, afigura-se legítimo diante da recusa na apresentação deste e demonstrada a necessidade do autor de ingressar em juízo para obtê-lo. Preliminar rejeitada.
Merece ser mantida a sentença de procedência, já que há prova da relação jurídica e da existência de documento comum entre as partes, o que, por si só, já demonstra o preenchimento dos requisitos legais (artigos 396 e seguintes do CPC) para o deferimento do pedido veiculado pela ação de exibição de documento.
Resta evidente a recusa do banco em fornecer a documentação, já que o extrato apresentado não abrange a totalidade do período requerido, devendo ser condenado ao pagamento dos honorários, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.